Tribunal: TJES
Processo: 5003105-14.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003105-14.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: PATRICIO ARAUJO DE FREITAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003105-14.2024.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
RECORRIDO
: PATRICIO ARAUJO DE FREITAS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. CLÁUSULA ABUSIVAS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME
1.
A controvérsia versa sobre a desistência da parte autora em participar de grupo de consórcio (Proposta nº 576790; Grupo 2036), no qual já realizou o pagamento de R$ 3.373,00 (três mil, trezentos e setenta e três reais). Em virtude da desistência, o autor requer a restituição imediata da quantia paga, bem como que sejam declaradas nulas as cláusulas contratuais abusivas.

2.
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) saber se os Juizados Especiais Cíveis são competentes para o julgamento da causa em razão do valor; (ii) verificar a existência de cerceamento de defesa em virtude da inversão do ônus da prova no ato sentencial; (iii) analisar a legalidade das cláusulas de taxa de adesão, da taxa de seguro, fundo de reserva e multa por desistência.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa. No caso dos autos, a parte autora busca reparação civil tão somente no que diz respeito aos valores pagos durante o período em que fez parte do grupo consorciado (R$ 3.870,00). Eis aí o proveito econômico da pretensão, que serve de base para verificar, por conseguinte, que há conformidade com o valor de alçada dos Juizados Especiais, consoante art. 3º, inciso I, da Lei 9.099/95. Dessa forma, rejeita-se a preliminar suscitada.

5.
Da preliminar de cerceamento de defesa. A parte ré aduz a nulidade da sentença sob a alegação de cerceamento de defesa, vez que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova no ato sentencial, sem oportunidade de a ré se desincumbir do ônus que recaiu sobre si. Sobre o ponto, entende-se que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Dos autos, nota-se que os documentos anexados aos atos são suficientes para análise do mérito. Em verdade, o Juízo de origem firmou seu convencimento a partir das provas documentais contidas nos autos. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. Além disso, cabe à ré apresentar todas provas que entender pertinente em sua peça contestatória, sem necessidade de intimação após ser deferida a inversão do ônus da prova. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em cerceamento de defesa.

6.
Em seu recurso inominado, a ré impugna a concessão da justiça gratuita em favor da parte autora. No entanto, rejeita-se a preliminar suscitada pela ré, vez que a parte autora não interpôs recurso inominado e não há condenação em custas e honorários sucumbenciais em primeiro grau, conforme dispõe o art. 54 e art. 55
da Lei 9.099/95.

7.
Do mérito recursal. Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). Assim, entende-se que, em tal tópico, a sentença de piso deve ser mantida para condenar a ré a devolver os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

8.
Quanto à taxa de adesão, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante. Acerto do ato sentencial.

9.
A parte ré impugna também a devolução do valor referente à taxa de seguro. Ao compulsar os autos, observa-se que a ré não comprovou ter cientificado de forma clara e transparente o consumidor acerca da contratação do seguro. Vê-se, também, que a apólice de seguro anexada aos autos deveria ter sido assinada pela parte autora para fins de comprovação de ciência e consentimento da contratação, o que não ocorreu. Desse modo, a referida taxa deve ser restituída integralmente.

10.
Considerando que os valores pagos pela parte autora serão restituídos em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, caso haja fundo de reserva e o valor remanescente seja positivo, este será rateado entre os consorciados na proporção de sua contribuição após o término do consórcio.

11.
No que diz respeito à cláusula penal, nota-se que, apesar da previsão legal para a incidência dessa sanção no Código Civil e Código de Defesa do consumidor, no caso mencionado, o desconto só poderá ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída da parte autora, declara-se a nulidade da cláusula referente à multa penal.

IV. DISPOSITIVO
12
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

13.
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)